Tribunal: STF
Processo: ARE 672411
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR – PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO SEGURADO EMPREGADO - MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL – RE 611.605 – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO